Tribunal: TJBA
Processo: 8058922-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058922-74.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CASSIA BATISTA REIS RODRIGUES Advogado(s): MARINA BASILE APELADO: PLANSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE (PLANSERV). REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. LIMITAÇÃO À TABELA INTERNA. AUSÊNCIA DE RECUSA FORMAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VENDA DE VEÍCULO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL AUTÔNOMO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar o PLANSERV ao reembolso das despesas médicas, limitado aos valores previstos em sua tabela interna, mantendo a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à alegada urgência do quadro clínico, à suposta recusa tácita de cobertura, à distribuição do ônus da prova e ao não reconhecimento de dano moral e material decorrente da venda de veículo para custeio do tratamento. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto (i) ao reconhecimento de falha na prestação do serviço e seus efeitos sobre o reembolso integral; (ii) à caracterização de urgência apta a ensejar dano moral; (iii) ao ônus da prova; e (iv) ao alegado dano material decorrente da alienação de bem para custeio do tratamento. III. Razões de decidir: 3. O acórdão enfrentou expressamente as matérias suscitadas, consignando a inexistência de recusa formal de cobertura e a ausência de comprovação inequívoca de situação emergencial que impedisse a observância dos trâmites administrativos. Reconheceu-se falha mitigada na prestação do serviço, diante da insuficiente demonstração de rede credenciada disponível, circunstância que justificou o reembolso limitado à tabela do plano, nos termos do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998 e do art. 17 do Decreto Estadual nº 9.552/2005. A distinção entre recusa indevida, apta a autorizar reembolso integral e eventual dano moral presumido, e falha parcial foi claramente delineada. O ônus probatório foi apreciado à luz do art. 373 do CPC, concluindo-se pela insuficiência da prova quanto à plena disponibilidade de rede, o que fundamentou o parcial provimento da apelação. Não configurada recusa formal nem emergência absoluta, afasta-se o dano moral in re ipsa. A alienação de veículo para obtenção de recursos destinados ao pagamento do procedimento não configura dano material autônomo indenizável. Os embargos revelam intuito de rediscussão do mérito, hipótese incompatível com o art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese: 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “ Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, ausentes omissão, contradição ou obscuridade. “ Na ausência de recusa formal de cobertura ou comprovação de situação emergencial impeditiva de prévia autorização, o reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada deve observar os limites contratuais e normativos do plano”. “A alienação de bem do patrimônio da parte para custeio de obrigação pecuniária não configura, por si só, dano material indenizável.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8058922-74.2023.8.05.0001, em que figuram, como Embargante, CASSIA BATISTA REIS RODRIGUES, e, Embargado, ESTADO DA BAHIA(PLANSERV). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. (07)